Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715974-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANEIDE ROCHA CORREIA EMBARGADO: TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por ANEIDE ROCHA CORREIA, contra acórdão de ID – 29061729. O embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29092725. Com fulcro no artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se TARCILA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador